Tribunal: STF
Processo: Rcl 42050
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, representada pelo Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, visando, pelos argumentos expostos na inicial, garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 482, bem como assegurar a competência originária desta Corte para a supervisão de investigações criminais envolvendo autoridades com prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal.
    Informa a reclamante que, no curso do Procedimento de Gestão Administrativa 1.00.000.009854/2020-58, que tem por objetivo “acompanhar o compartilhamento das bases de dados estruturados e não-estruturados utilizadas pela Força Tarefa Lava Jato” (fl. 3), foram expedidos ofícios aos coordenadores da aludida força-tarefa nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, “com o objetivo de obter ‘as bases de dados estruturados e não-estruturados utilizadas pela Força Tarefa [...], por meio do compartilhamento com a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete’” (fl. 7).
    Em resposta, acresce a Procuradoria-Geral da República que “colheu a negativa dos Procuradores” (fl. 7).
    Nesse cenário, sustenta, em síntese, que tais negativas denotariam afronta ao princípio da unidade do Ministério Público, previsto no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, bem como desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 482, na qual se teria firmado compreensão sobre o aludido postulado, consignando que “as forças-tarefas funcionando no âmbito do Ministério Público Federal em feitos sobre fatos comuns a mais de uma instância do Poder Judiciário não podem ser compreendidas como órgãos estanques à margem de institucionalidade ministerial, que é uma e incindível” (fl. 14).
    Justifica a necessidade de acesso a tais bases de dados diante da “notória imbricação entre os crimes apurados pelas mencionadas forças-tarefas perante as instâncias ordinárias e aqueles de competência do STF e do STJ” (fl. 19).
    Aduz, ainda, que em razão do ajuizamento da Reclamação n. 41.000, distribuída a este relator, teve conhecimento de elementos de informação que indicam a possível usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em denúncia oferecida pela Força-Tarefa da “Operação Lava Jato” no Estado do Paraná, que tramita perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, diante do envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal.
    Por tais razões, requer “a concessão de tutela provisória para determinar aos Procuradores da República naturais e aos Membros do Ministério Público Federal que conjuntamente com eles atuam em casos da ‘Operação Lava Lato’ [sic] nos estados do Rio de Janeiro (7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ), São Paulo (Varas Criminais da Subseção Judiciária de São Paulo) e do Paraná (13ª Vara Federal de Curitiba/PR) a imediata consignação ao Procurador-Geral da República de todas as bases de dados estruturados e não-estruturados utilizadas e obtidas em suas investigações, por meio de sua remessa atual, e para dados pretéritos e futuros, à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do gabinete do Procurador-Geral da República, que as deverá examinar em profundidade para certificação ao Supremo Tribunal Federal da existência ou inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos cometidos por autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal” (fls. 26-27). No mérito, pugna pela procedência da reclamação com a confirmação da tutela provisória.
    A petição inicial da reclamação foi protocolada em 6.7.2020, razão pela qual, embora distribuída a este relator por prevenção (fl. 137), os autos foram conclusos ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Dias Toffoli, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF que, por decisão proferida em 8.7.2020, deferiu a tutela provisória nos termos em que requerida.
    Por meio de petição protocolada em 15.7.2020 (fl. 172), os Procuradores da República designados para a “Força Tarefa Lava-Jato no Rio de Janeiro” requereram vista dos autos, pretensão que foi objeto de manifestação por parte do Vice-Procurador-Geral da República à fl. 181.
    Em petição protocolada em 31.7.2020 (fls. 191-290), o Procurador da República “Coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro” prestou informações, anexando documentos.
    Em nova manifestação, protocolada em 31.7.2020, o Vice-Procurador-Geral da República promoveu a juntada de documentos “que demonstram os esforços para cumprimento da medida liminar deferida na presente medida judicial” (fl. 291).
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da Reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da Constituição Federal), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A doutrina assenta que “a reclamação é um misto de ação e recurso, com previsão de possibilidade de medida cautelar” (STRECK, Lenio L. O instituto da reclamação em face das súmulas (não) vinculantes: a visão da Suprema Corte brasileira e as inovações do novo CPC. In: CAGGIANO, Monica Hermann; LEMBO; Claudio Salvador. ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de. Juiz constitucional: Estado e poder no Século XXI; homenagem ao Ministro Enrique Ricardo Lewandowski; p. 301-317. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 309). Nela se almeja, em suma, o “resguardo da autoridade da decisão do STF”, vale dizer, garantia da autoridade de sua decisão (ARRUDA ALVIM, Eduardo; THAMAY, Rennan Faria Kruger; GRANADO, Daniel Willian. Processo Constitucional. 1º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 217).
    Cabe ressaltar que a Reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (RCL 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2011).
    Em doutrina, critica-se a referência a sucedâneo recursal, eis que “os assim chamados sucedâneos recursais têm finalidades distintas às dos recursos” e a “reclamação não colima a reanálise do decidido, mas sim a observância do que houver sido decidido pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade” (ARRUDA ALVIM, Eduardo; THAMAY, Rennan Faria Kruger; GRANADO, Daniel Willian. Processo Constitucional. 1º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 220).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 
    “(...) 
    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência” (Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei). 
    Com efeito, a Suprema Corte impõe, para fins de admissão da Reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 
    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional” (RCL 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2017). 
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional” (RCL 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 7.11.2017). 
    Nesse sentido, acrescento os seguintes precedentes: RCL 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.5.2017; RCL 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.5.2017; RCL 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.5.2017; RCL 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.5.2017 e RCL 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 7.3.2017.
    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a Reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Ao desenvolver o primeiro dos argumentos que embasam a presente reclamação, afirma a Procuradoria-Geral da República que a negativa de acesso às bases de dados estruturadas e não estruturadas detidas pelas forças-tarefas da cognominada “Operação Lava Jato” nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, importaria em ofensa à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF n. 482, de Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na qual se teria afirmado o Princípio da Unidade do Ministério Público, circunstância apta a legitimar o ajuizamento desta ação constitucional.
    No entanto, com a devida vênia aos fundamentos declinados na decisão liminar proferida pelo eminente Presidente nestes autos, as conclusões exaradas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 482 evidenciam a flagrante ausência da imprescindível aderência estrita entre a referida decisão, apontada como paradigma, e a hipótese fática subjacente à causa de pedir formulada na presente reclamação.
    Decisão sobre remoção de membros do Ministério Público não serve, com o devido respeito, como paradigma para chancelar, em sede de reclamação, obrigação de intercâmbio de provas intrainstitucional. Entendo não preenchidos os requisitos próprios e específicos da via eleita pela parte reclamante.
    Com efeito, na referida decisão dotada de eficácia erga omnes, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.882/1999, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da remoção, por permuta nacional, entre membros de Ministérios Públicos diversos, conforme havia autorizado o Conselho Nacional do Ministério Público no Pedido de Providências (PP) 00.000.000229/2015-39.
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  
    Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CARREIRA COMUM A TODOS OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA REMOÇÃO, POR PERMUTA NACIONAL, ENTRE MEMBROS DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis complementares próprias, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, as quais estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF). 2. Por força do princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo unidade entre o Ministério Público de um Estado e o de outro, nem entre esses e os diversos ramos do Ministério Público da União. 3. A remoção, por permuta nacional, entre membros do Ministério Público dos Estados e entre esses e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, admitida na decisão impugnada, equivale à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 43, segundo a qual “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente. (ADPF 482, Rel.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2020)
    Nota-se que o Princípio da Unidade do Ministério Público foi utilizado como fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida na referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não era outra senão a declaração de inconstitucionalidade do ato proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público que admitiu a remoção, por permuta nacional, entre membros de distintos ministérios públicos.
    No voto que foi acompanhado pela integralidade dos integrantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com algumas ressalvas quanto à fundamentação, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assentou que o Princípio da Unidade do Ministério Público deve ser entendido no contexto da forma federativa da qual se reveste o Estado brasileiro, uma vez que nela as Unidades Federadas são dotadas de autonomia organizacional, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Diante da inexistência de relação de subordinação ou hierarquia entre os entes federados ou seus respectivos poderes é que se delimitou a incidência do Princípio da Unidade do Ministério Público ao órgão constituído e organizado no âmbito de cada Unidade da Federação, conforme se extrai do seguinte excerto:
    “Não há dúvidas sobre a absoluta simetria da situação em exame com a referida no precedente do CNJ citado acima, pois também o art. 128, § 5º, do texto constitucional determina que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores- Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, as previsões do artigo 129, §§ 2º, 3º e, especialmente, o § 4º, que inclusive determina a aplicação ao Ministério Público, no que couber, do disposto no art. 93, aplicável à Magistratura.
    Da mesma maneira, a existência dos princípios constitucionais da unidade e indivisibilidade da Instituição, conforme já afirmei em sede doutrinária, não afasta essa conclusão, pois: 
    Os princípios institucionais do Ministério Público devem ser analisados e interpretados em relação a cada um dos ramos do Parquet – MPU (com suas quatro previsões: MPF, MPT, MP/DF e MPM) e MPEs –, uma vez que inexiste hierarquia entre eles, mas tão somente distribuição constitucional de atribuições. (...) A unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-geral, ressalvando-se, porém, que só existe unidade dentro de cada Ministério Público, inexistindo entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, nem entre o de um Estado e o de outro, nem entre os diversos ramos do Ministério Público da União. (Direito Constitucional. 33ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 636 e 637)”
    Nesse contexto é que se concluiu pela inconstitucionalidade da permuta por remoção nacional entre membros de ministérios públicos distintos, afastando-se tal possibilidade do alcance do princípio da unidade da instituição, que se acha circunscrito “a cada um dos ramos do Parquet”.
    Confira-se, por oportuno, o dispositivo do voto proferido pelo eminente Relator, acompanhado pela unanimidade dos integrantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com as ressalvas que consignei em voto escrito, às quais aderiu o eminente Ministro Luiz Fux:
    “Diante do exposto, CONHEÇO da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, confirmo a medida cautelar e JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da decisão administrativa proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no pedido de providências (PP) 0.00.000.000229/2015-39.”
    Dessa análise, conclui-se que no aludido precedente, cuja autoridade se afirma desrespeitada na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal não versou de forma direta ou exaustiva sobre o postulado da Unidade do Ministério Público, previsto no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, empregando-o tão somente para reforçar a conclusão de que a autonomia organizacional que decorre do pacto federativo impede a permuta nacional entre membros vinculados a ministérios públicos distintos.
    Ou seja, a interpretação dada ao aludido postulado no contexto da arguição de descumprimento de preceito fundamental não autoriza que dela se extraia a pretendida obrigação de “intercâmbio de provas intrainstitucional” (p. 21) por parte dos seus membros.
    Não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 28745 AgR, Rel.: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18.10.2019)
    No mesmo sentido:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.522/RS E NA ADI 4.178-REF-MC/GO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)   2. Também não se mostra viável o cotejo com o que decidido na ADI 4178 REF-MC, em que questionada a constitucionalidade do Art. 16, incisos II, III, V, VIII, IX e X, da Lei 13.136/1997, do Estado de Goiás. Como o campo de discussão do acórdão reclamado limitou-se exclusivamente ao âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a ação direta em que impugnados dispositivos de lei goiana não serve como parâmetro de controle, uma vez que a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão da referida Ação Direta, como pretende a reclamante, não é agasalhada pela jurisprudência deste TRIBUNAL. Até o presente momento, como bem destacado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado da colenda Segunda Turma, prevalece no Plenário deste TRIBUNAL o entendimento contrário “à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas” (Rcl 21.986, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016). 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37683 AgR, Rel.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.2.2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA E O PRECEDENTE APONTADO COMO PARADIGMA. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 30715 AgR, Rel.: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 22.3.2019)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37871 AgR, Rel.: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.4.2020)
    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel.: ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015)
    Nesse cenário, constata-se que a negativa de acesso às bases de dados estruturadas e não estruturadas mantidas pelas forças-tarefas da denominada “Operação Lava Jato” no âmbito das Procuradorias da República dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, situação fática informada na presente reclamação, não se amolda, com o grau de precisão que o procedimento desta ação constitucional requer, à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 482, já que não se cuida, aqui, de providência relacionada à remoção de membros do Ministério Público.
    Alargar a compreensão do cabimento da reclamação constitucional como instrumento à garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal para albergar a pretensão da Procuradoria-Geral da República, nos moldes como exercida, implicaria em admitir a invocação como causa de pedir de qualquer fundamento utilizado nas decisões dotadas de eficácia erga omnes, caso não observado no ato reclamado, o que encontra óbice no art. 504, I, do Código de Processo Civil, que exclui dos efeitos da coisa julgada, expressamente, os motivos declinados no ato jurisdicional, ainda que importantes para determinar o alcance da sua parte dispositiva.
    Nessa extensão, como visto, afigura-se incabível o manejo da reclamação, diante da inexistência da estrita aderência à decisão dotada de eficácia erga omnes paradigma.
    A Procuradoria-Geral da República aponta, ainda, como causa de pedir da presente reclamação, uma possível usurpação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal por parte do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a partir de informações a que teve acesso com o ajuizamento da Reclamação n. 41.000, em razão da vista dos autos que fora proporcionada ao órgão na forma legal e regimental.
    Naqueles autos, o reclamante se insurge contra o recebimento da denúncia e atos de constrição patrimonial proferidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sob a alegação de que a investigação criminal que culminou no exercício da pretensão punitiva pela Procuradoria da República naquele Estado envolvia também autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, pugnando pela declaração de incompetência do juízo reclamado e anulação dos atos decisórios praticados. O exame da pretensão liminar foi postergado para momento posterior à juntada aos autos das informações solicitadas à autoridade reclamada, bem como do parecer da Procuradoria-Geral da República, trâmite não concluído antes do recesso forense do mês de julho.
    Nota-se, portanto, que a requerente se baseia nos argumentos declinados de forma unilateral por outro reclamante, sobre os quais ainda sequer há pronunciamento jurisdicional, para requerer o acesso à base de dados estruturados e não estruturados de forças-tarefas instituídas em Procuradorias da República localizadas em 3 (três) Unidades da Federação, em razão da alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por juízo federal de apenas uma delas.
    Nada obstante essa constatação, em atenção ao múnus atribuído ao Ministério Público pelo Poder Constituinte originário, no que diz respeito especificamente à defesa da ordem jurídica (art. 127, caput, da CF/88), cabe salientar que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Reclamação n. 41.000, não figuram entre os denunciados na Ação Penal n. 5077792-78.2019.4.04.7000 quaisquer pessoas lotadas em cargos aos quais a Constituição Federal impõe a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o respectivo procedimento de responsabilização criminal, arguição que, aliás, sequer foi submetida ao conhecimento do aludido juízo, conforme se infere do seguinte excerto:
    “A Defesa de ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, ora Reclamante, até chegou a questionar a competência deste Juízo, em petição datada de 06/01/2020 (evento 4 da ação penal 5077792-78.2019.4.04.7000). Mas a irresignação cingiu-se à competência territorial para processo e julgamento do feito, sem que fosse feita referência alguma às investigações do Inquérito 4.431/DF ou à eventual competência das Cortes Eleitorais.” (fl. 133)
    Ademais, o aludido juízo esclarece que a deflagração da persecutio criminis in judictio foi precedida da remessa de termos de declaração prestados em procedimento de colaboração premiada por parte deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 6.694, à Justiça Eleitoral do Distrito Federal que, por sua vez, em razão do arquivamento da investigação relacionada a suposto delito eleitoral, determinou a remessa dos elementos de informação ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.
    Conclui-se, assim, que a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal está posta e melhor aparelhada nos autos da RCL 41.000, onde deverá ser objeto de oportuna prestação jurisdicional.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação e, com integral efeito ex tunc, revogo a liminar deferida às fls. 139-151.
    Em observância ao disposto no art. 5º, LX, da Constituição Federal, levante-se o sigilo atribuído a estes autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente